Tribunal: TJSP
Processo: 2236660-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral – Decisão que manteve a r. sentença que também indeferiu a justiça gratuita – Irresignação da autora – Decisão sem conteúdo decisório – Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal – Inadequação da via eleita - Recurso cabível contra sentença extintiva é a apelação, não o agravo de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral – Decisão que manteve a r. sentença que também indeferiu a justiça gratuita – Irresignação da autora – Decisão sem conteúdo decisório – Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal – Inadequação da via eleita - Recurso cabível contra sentença extintiva é a apelação, não o agravo de instrumento - Exegese dos art. 203, § 1o, e 1.009 do CPC – Erro grosseiro - Impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade -Recurso não conhecido